Tribunal: TJPA
Processo: 0121629-22.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0121629-22.2015.8.14.0301

APELANTE: IKARO DENZIO SALES DE ALMEIDA, JEANE SOUSA SALES, ITALO DERICK SALES DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO D
O PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0121629-22.2015.8.14.0301

ORIGEM:
2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

EMBARGANTES:
ÍKARO DENZIO SALES DE ALMEIDA, ITALO DERICK SALES DE ALMEIDA e JEANE SOUSA SALES

ADVOGADOS:

MAURICIO MENDES CABRAL - OAB PA40775-A
,
JEAN DE SOUZA ALMEIDA - OAB PA32370-A, FABRICIO BACELAR MARINHO - OAB PA7617-A
e
CARLOS DE SENNA MENDES NETO - OAB PA18834-A

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:
DANIEL CORDEIRO PERACCHI

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS ELEVAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 em favor de cada um dos filhos do falecido e reconhecer o direito da autora à indenização no mesmo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios após a majoração do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa aos honorários advocatícios, consignando que o percentual arbitrado se mantém compatível com o grau de zelo profissional, a relevância da causa e a complexidade da demanda, inexistindo fundamento para sua alteração;

4. A pretensão recursal revela mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada, circunstância que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida quando o acórdão enfrentou expressamente o ponto controvertido; e a ausência de majoração dos honorários advocatícios, quando devidamente fundamentada no acórdão, não configura omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos por
ÍKARO DENZIO SALES DE ALMEIDA, ITALO DERICK SALES DE ALMEIDA e JEANE SOUSA SALES
contra o Acórdão de Id. 33419533, prolatado pela 3ª Turma de Direito Público, que conheceu da Apelação e deu-lhe parcial provimento para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
em favor de cada um dos filhos do falecido e reconhecer o direito da autora
JEANE SOUSA SALES
à indenização por danos morais no valor de

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O embargante opôs Embargos de Declaração (Id. 33683649), alegando que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de observar os critérios de proveito econômico obtido, grau de zelo profissional e trabalho realizado pelo advogado, ao deixar de majorar os honorários advocatícios diante do novo valor da condenação. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 34200718).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações dos Recorrentes.

Sustentam os embargantes que o acórdão embargado incorreu em
omissão
,
na medida em que teria deixado de majorar os honorários advocatícios ao majorar o valor da indenização por danos morais.

I
mpende salientar que
o acórdão enfrentou diretamente a alegada omissão ao dispor que: “
Não assiste razão aos apelantes quanto ao pedido de majoração, uma vez que o percentual arbitrado se mantém compatível com o grau de zelo profissional, a relevância da causa e a complexidade moderada da instrução. Portanto, deve ser mantida a verba honorária tal como fixada, inexistindo motivos para reforma.
”

A discordância da embargante quanto à fundamentação adotada configura mera irresignação, que deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas, e não por meio de embargos de declaração.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante,
impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026